Tribunal: TJSP
Processo: 0009386-45.2015.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009386-45.2015.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
ADILSON PINHEIRO ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, com correção de erro
material observado no dispositivo da decisão, anotando ser a pena de três (3)
anos e seis (6) meses de reclusão, mais multa no importe de onze (11) diárias,
mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
2
VOTO no. 17.941
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0009386-45.2015.8.26.0126 (processo digital)
COMARCA: CARAGUATATUBA VARA CRIMINAL
APELANTE: ADILSON PINHEIRO ALMEIDA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
Materialidade e autoria comprovadas. Relatos
seguros e coesos dos policiais civis, a par da
apreensão do produto de crime anterior na posse
do réu corroborando a acusação, sem se verificar
situação apta a infirmar o dolo. Qualificadora
inquestionável (oficina mecânica). Condenação
mantida. Pena-base no mínimo legal. Benéfica
majoração diante da reincidência específica, sem
questionamento da acusação. Quadro adverso
colidente com o retiro intermediário imposto em
primeiro grau. Recurso da Defesa improvido, com
correção de erro material observado na parte
dispositiva da sentença.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 282/284 e vo,
cujo relatório se adota, ADILSON PINHEIRO ALMEIDA, qualificado
nos autos, foi condenado a cumprir pena de três (3) anos e seis (6)
meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como a
proceder ao pagamento de multa no importe de dez (10) diárias,
unidade no piso, como incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal,
possibilitada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 288), vindo as razões
do recurso a fls. 292/303. Postula-se a absolvição por fragilidade
probatória ou atipicidade da conduta por ausência de dolo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
3
Subsidiariamente, busca-se a desclassificação da conduta para
receptação culposa, com a concessão do perdão judicial previsto no
artigo 180, § 5o, do Código Penal.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 305/311, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 315/316, no caso, pelo não
conhecimento do apelo.
O
processo
foi
desmembrado
diante
dos
codenunciados RUI CAMILO DOS SANTOS e JOEL BORGES CARDOSO
(fls. 224).
É o relatório.
Inicialmente, depara-se com erro material na parte
dispositiva da sentença, porquanto se apontou a reprimenda do
acusado como sendo de três (3) anos e seis (6) meses de reclusão,
mais dez (10) dias-multa, quando o correto seria a alusão a onze (11)
diárias, consoante fundamentação.
Feita a correção, ainda em proêmio, anote-se que,
não obstante a evidente intempestividade do inconformismo (fls. 284
e vo, 288, 289 e 290), conhece-se do apelo para se evitar qualquer
prejuízo ao acusado, bem como em homenagem ao princípio da
ampla defesa.
Feitas tais considerações, tem-se que o recurso não
vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou a
acusação, alegando ser proprietário de oficina mecânica onde, cerca
de oito meses antes dos fatos, funcionava um “ferro velho”, a par de
uma “sucata”. Sustentou que, além do serviço de reparo de veículos,
realizava, também, troca de peças e motores nos automóveis,
realçando não conhecer o ofício de mecânico, no caso desempenhado
por terceiro, sob sua ordem. Disse que um dos funcionários era
conhecido como “Baiano”, que reside “próximo a um posto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
4
gasolina”, anotando que RUI e JOEL também atuavam como
empregados seus na oficina. Alegou que, em virtude das trocas de
peças, motores e câmbios, dentre outros, algumas das coisas
acabaram se “acumulando” na oficina, todas de sua propriedade.
Destacou que adquiria os objetos de “diversos lugares”, “inclusive
oficinas”, acrescentando que, igualmente, comprava veículos de
“pessoas conhecidas”, daí porque “nunca imaginou que seria produto
de crime”. Quanto ao veículo de placa CTU-3252, afirmou tratar-se de
um GM/Monza que “tinha problemas” com documentos e também
com o motor do carro, daí porque “ficaria muito caro para arrumar”,
destacando que o automóvel pertencia ao seu “vizinho”, sem saber de
qualquer veículo, motor ou câmbio que adquiriu capaz de figurar
como produto de crime (fls. 73/47). Em juízo, tornou-se revel (fls. 275
e 282).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, narrou o policial civil Mozart Sebastiane
da Silva Lopes, na Delegacia, que o palco dos fatos aparentava ser
um “desmanche” em função das peças e placas espalhadas,
destacando ser corriqueiro “disfarçar-se” tal tipo de estabelecimento,
de modo a aparentar “oficina mecânica”. Afirmou que, ao chegar ao
local, os denunciados estavam “trabalhando” em um carro. JOEL e
RUI afirmaram, contudo, que o proprietário seria “outro”. Já passou
diversas vezes à frente do local, situado numa avenida, realçando
que, de fato, olhando da rua, aparentava ser mesmo uma oficina
mecânica. Em juízo, acrescentou que, no local, havia peças de carros
produto de furtos, sendo ADILSON o proprietário do estabelecimento,
vulgo “Mineiro” (fls. 03 e 282).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
civil Sérgio Costa, realçando o depoente ter os acusados indicado o
apelante como sendo o proprietário do local, enquanto os demais lá
estariam apenas trabalhando. Sob o contraditório, disse que o local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
5
pertence a ADILSON, apurando os fatos em virtude de denúncia de
crime, logrando localizar, na oficina, parte de bens frutos de furtos
(fls. 05 e 283).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
havendo capaz de demonstrar animosidade ou intenção deliberada de
prejudicar o recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma
relativa ao valor de versão trazida por policial.
Aliás,
esta
Colenda
Corte
Estadual
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Sob outro enfoque, a origem espúria do motor no
UE372871, relativa ao veículo VW/Gol, placa BSU-4833 Jacareí/SP
vem demonstrada pelo boletim de ocorrência no. 5.517/2007, algo a
confirmar o delito antecedente (fls. 117).
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo
entre ADILSON e o motor pertencente a automóvel alvo de anterior
subtração, ainda mais porque, “... em tema de delito patrimonial a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de
sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda
a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate
condenatório”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA NERY,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
6
julgado 27-10-2016).
Posicionamento recente do Superior Tribunal de
Justiça não destoa, assentando-se que “a apreensão da res furtiva ou
objeto do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à
defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a
autoria - inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
publicação
16-12-2016, sem grifo no original).
No mesmo diapasão, “... como sabido, a apreensão
da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste
que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos
bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um
decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE
MUSSI, publicação 16-12-2016, grifei).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente
da apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode
ser elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese. Aqui, realce-se que o acusado alegou haver
adquirido peças e motores de “diversos lugares, inclusive oficinas”,
cujos dados sequer soube declinar, cumprindo acrescentar que a
aquisição de partes veiculares de modo “informal” e, ainda, de pessoa
desconhecida ou não identificada, reforça o dolo, cabendo destacar
que, caso a “negociação” alegada fosse verdadeira, teria o apelante
meios de localizar e individualizar o “vendedor” e, assim, indicá-lo
como testemunha.
Destarte, não há se cogitar de boa-fé do agente
que, ainda, é reincidente específico, além de ostentar outras TRÊS
condenações definitivas também por delitos idênticos, não se
tratando, destarte, de indivíduo neófito ou facilmente ludibriável, daí
porque sem sentido o pleito de desclassificação da conduta para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
7
forma culposa insculpida no artigo 180, § 3o, do Código Penal.
Não
bastasse,
apreenderam-se
na
oficina
do
acusado, ainda, outros bens também de origem “duvidosa”,
constatando-se ser, ao menos dois deles, objetos de automóveis
produto de furtos (fls. 117), peculiaridade apta a demonstrar plena
ciência da origem espúria das coisas, situação também a obstaculizar
a desclassificação pretendida.
Mencione-se que “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da
própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram
a infração” (TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal
sucedendo, é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo
lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição
do dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das
circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.
Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é
surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, julgado 15-12-2016).
No mais, anote-se a inadmissibilidade do perdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
8
judicial previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal em razão da
reincidência, óbice expresso ao benefício, dispensada discussão
aprofundada a respeito em razão da obviedade da matéria.
Igualmente, inquestionável a qualificadora descrita
na denúncia, porquanto surpreendido o recorrente na posse do motor
de automóvel de origem espúria em sua oficina mecânica, algo
incontroverso.
Também a reforçar a qualificadora, tem-se a
apreensão de vários outros bens de origem espúria em poder do
acusado, quadro apto a reforçar o desempenho de atividade ilícita no
local.
Assim, demonstrada a materialidade, a par de
apurada a autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência
que se impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-base no
mínimo legal, vale dizer, três (3) anos de reclusão, mais dez (10) dias
multa.
Na segunda fase da dosimetria, aumentou-se a pena
de um sexto (1/6) em razão da reincidência (condenação pretérita e
imutável por delito idêntico noticiada a fls. 280
autos no.
0009703-87.2008.8.26.0126), perfazendo o patamar definitivo de três
(3) anos e seis (6) meses de reclusão, mais onze (11) dias-multa,
unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Em verdade, por se tratar de recidiva decorrente do
cometimento de delito idêntico, nítida a necessidade de acréscimo
mais severo do “castigo” ante a odiosa recalcitrância à emenda ou a
inaceitável persistência na senda do crime de natureza patrimonial,
indicando a agravante não ter ADILSON notado as consequências de
seus atos, tanto que voltou a delinquir seguidamente de forma
idêntica, vedada a revisão do quadro benéfico ante a inércia da
Justiça Pública.
Aqui, realce-se que, “[...] apesar de não estabelecida
pela norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
9
das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo
fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como
razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação
concreta (multirreincidência, reincidência específica). 3. Não há
desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3,
pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica”
(STJ, HC 331534/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
grifei e destaquei).
“2.
É
permitido
ao
julgador
mensurar
com
discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado,
desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado.
Na espécie, o magistrado destaca que o paciente é reincidente
específico, fato que justifica o incremento da pena, em 1/3 (um terço),
na segunda fase da dosimetria” (STJ, 294143/SP, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, sem grifo ou destaque no
original).
“Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para
agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de
ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à
jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes” (STJ, HC
348170/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado 26-4-2016, grifou-se e destacou-se).
Recente decisão monocrática do Ministro FELIX
FISCHER destacou o acerto de idêntico incremento como
consequência da reincidência específica, inclusive diante de agente
confesso (STJ, HC 345397/SP, 03-5-2016), algo reiterado pelo
colegiado do mesmo Sodalício ao se analisar caso análogo (HC
333.531/RJ, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
Outro não é o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal segundo o qual “A reincidência específica é agravante que
sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do
que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
10
crime”
(STF,
HC
101918/MS,
Relator
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, grifei).
De resto, mantém-se o regime semiaberto imposto
para início de cumprimento da corporal, cabendo destacar que a
reincidência antes reportada, além de denotar recalcitrância à
emenda ou persistência na senda de crimes patrimoniais, desnuda
dolo exacerbado condizente unicamente com o retiro pleno como
forma de se conferir a necessária reprovação à conduta, com
desestímulo à delinquência (artigo 33, § 2o, do Código Penal).
Como já se decidiu, “tratando-se de condenado
reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve
iniciá-la em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'c', do
Código
Penal”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO, com farta citação de julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da
reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de
reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio
prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 20-10-2016, grifei).
Vale ponderar que “5. Não ocorre bis in idem quando
a reincidência é sopesada tanto para agravar a pena como
para justificar o regime mais grave segundo o quantum da pena
aplicada, visto que a fixação do modo inicial de cumprimento de pena
não se insere no âmbito da dosimetria da reprimenda” (STJ, HC
363761/TO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 10-11-2016,
sem grifo ou destaque no texto original).
“5.
Permanecendo
inalterado
o
quantum
de
reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado,
pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
11
reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do
desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 08-11-2016, sem grifo no
original).
“1. Embora o paciente tenha sido condenado à pena
privativa de liberdade inferior a 08 (oito) anos, é reincidente, valendo
frisar, outrossim, que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
do Código Penal não lhe foram consideradas favoráveis, motivo pelo
qual é inviável a fixação de regime diverso do fechado para o resgate
da sanção corporal. Precedentes” (STJ, HC 360552/RS, relator
Ministro JORGE MUSSI, julgado 22-11-2016, grifei).
Pronunciamento do Excelso Pretório reforça a
solução, asseverando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do
Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a
fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e
aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum
de pena fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifo inexistente no original).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE não destoa:
“Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja
pena seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume,
6a edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento
de DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume,
Saraiva, 12a edição, pg. 460).
Pelo mesmo motivo, tem-se como inadmissíveis a
substituição da corporal por restritivas de direitos e a concessão de
sursis, benesses nitidamente inadequadas à repressão e prevenção
do crime, tanto que presentes óbices legais (artigos 44, II e § 3o, parte
final, e 77, I, ambos do Código Penal).
No mais, sabe-se que a receptação, matriz dos
crimes patrimoniais (como, v.g., furto, roubo e latrocínio), exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-45.2015.8.26.0126 -Voto no 17.941
12
severa repressão do Estado como forma de desestimular a
recalcitrância à emenda.
“Receptação - Matriz dos crimes patrimoniais -
Necessidade de enérgica reprovação e eficaz prevenção - Insuficiência
de regime diverso do fechado. Matriz dos crimes contra o patrimônio, a
receptação é radicalmente incompatível com substituição por restritiva,
ou, por outras palavras, não é “socialmente recomendável” (Ementa
citada quando do julgamento da Apelação Criminal no.
0033052-51.2011.8.26.0050, Relator Desembargador SOUZA NERY).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, com correção de erro
material observado no dispositivo da decisão, anotando ser a pena de
três (3) anos e seis (6) meses de reclusão, mais multa no importe de
onze (11) diárias, mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)